Tribunal: TJPA
Processo: 0806386-46.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806386-46.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: HAROLDO DO ESPIRITO SANTO

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
PRELIMINARES REJEITADAS
– RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO –
TESE DE DECADÊNCIA REJEITADA
- CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS.

ANTE O EXPOSTO CONCEDO A SEGURANÇA, PARA RATIFICAR

A LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O IMPETRANTE POSSA SER MATRICULADO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL/ACADEPOL, ONDE PRESTARÁ O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA ADMISSIONAL, EXAME PSICOLÓGICO, EXAME MÉDICO E REALIZARÃO AS DEMAIS FASES DO CONCURSO, CONFORME PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.176, E SENDO APROVADO EM TODAS AS FASES, TENHAM NOMEAÇÃO, POSSE E EFETIVO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL-PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela
Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
HAROLDO DO ESPÍRITO SANTO
contra ato praticado do SECRETÁRIO DO ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO-SEPLAD, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E ESTADO PARÁ.

Aduz que o impetrante prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, aberto pela Secretaria Executiva de Estado de Administração em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Afirma que a primeira fase da prova objetiva apresentou muitas questões mal formuladas, sendo que diversas delas com respostas inadequadas, fora do programa do edital ou em duplicidade. Deste modo, com a publicação do gabarito preliminar, o ora recorrente/impetrante, junto a banca examinadora (Instituto Movens) e
jamais obtiveram resposta, violando a isonomia, o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, pelo que ficaram prejudicados
.

Afirma que ajuizou demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE LIMINAR, momento em que o Juiz da 2ª Vara da Fazenda no Processo 0053751-90.2009.814.0301 prolatou decisão com julgamento de mérito, no sentido de que o impetrante prosseguisse nas demais fases do Concurso C-149 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil, uma vez que foi constatado que diversas questões da Prova Objetiva possuía dupla resposta, além de violação ao Edital e, após aprovação, fosse nomeado e empossado no referido Cargo.

Após processamento da demanda, o magistrado acima mencionando julgou a ação totalmente procedente, determinando que o requerente prosseguisse nas demais fases do concurso, e, caso fosse aprovado, que esse fosse nomeado e tomasse posse no cargo de Delegado de Polícia Civil.

Aduz que antes da Sentença ser cumprida, a PGE - Procuradoria Geral do Estado ingressou com vários Recursos, porém, nunca cumpriu a decisão de Sentença, prejudicando o requerente, que está lutando por seus Direitos há mais de 10 anos.

Afirma que no dia 04 de novembro de 2022, fora publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº 35.176, o chamamento de candidatos aprovados no Concurso Público C-206, Edital nº 86/2022-SEPLAD/PCPA, para a convocação de matrícula do curso de formação profissional.

Assevera que deve ser assegurado o direito líquido e certo do candidato/impetrante, uma vez que esta situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial,
qual seja, o fato do requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma que a situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada do requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma
jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial e confirmada em sentença, qual seja, o fato do requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ao final pugnou pela concessão da segurança para que o impetrante seja imediatamente matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestará o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame e sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA;

No mérito, pugnou pela concessão da segurança para corrigir a ofensa ao seu direito líquido e certo, para que possa participar do curso de formação, sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil/PA.

O presente feito foi inicialmente distribuído para relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que se manifestou pela minha prevenção, conforme Id. 13963417.

Proferi decisão interlocutória acatando a prevenção arguida e considerando que o feito foi distribuído a este julgador por meio da Secretaria do Tribunal Pleno. Desse modo, proferi despacho determinando com fulcro no art. 29, inciso I, “a” do Regimento Interno, o encaminhamento do feito à Vice-Presidência desta Corte para redistribuição por meio da Secretaria da Seção de Direito Público,
conforme Id. 14019135
.

Indeferi o pedido de Justiça Gratuita – Id. 14173976.

A parte impetrante juntou nos autos o comprovante do pagamento de custas processuais – Id. 14226911 e 14226914.

Em nova decisão interlocutória, determinei a emenda da inicial, conforme Id. 14232808.

O impetrante peticionou nos autos juntando documentos necessários para análise do pleito liminar – id. 14226837.

Logo em seguida, o impetrante peticionou requerendo urgência na análise do pedido liminar contido neste mandamus – id. 15068439.

A liminar foi deferida, nos termos do Id. 15172789.

O Estado do Pará apresentou contestação, alertando que o Impetrante omite coisa julgada verificada em seu desfavor em 2 (dois) processos onde deduziu a mesma pretensão, sendo uma ação de rito ordinário, tombada sob o nº 0049819-94.2009.8.14.0301, e outra uma ação rescisória, tombada sob o n. 0809855-76.2018.814.0000.

Reforça que o impetrante demonstra má-fé quando junta a sentença de piso na ação ordinária que lhe foi favorável, mas não junta, o acordão (Id. 15422695 e 15422696) reformando a decisão pelo Tribunal e que a rescisória proposta igualmente foi julgada improcedente (Id. 15422698).

Segue informando que não há prevenção no presente mandado de segurança, visto que, as demandas não envolvem as mesmas partes, e não possuem a mesma natureza e objeto, não atraindo, portanto, a possibilidade de prevenção elencada no art. 116, do RITJPA.

Indica que há falta de ato coator no presente mandado de segurança e que já existe coisa julgada em desfavor do impetrante, requerendo assim a revogação da liminar e a denegação da segurança. (Id. 15422687 - p. 1/26).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, reforçando a tese levantada na contestação e requerendo o efeito suspensivo da liminar (Id. 15462955 - p. 1/26).

Não houve apresentação de contrarrazões do Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 15703902).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 15462955).

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à apreciação das preliminares.

II – Da impropriedade da distribuição por prevenção a esse insigne relator.

O Estado do Pará sustenta que o presente processo foi distribuído por prevenção a este Relator, em razão do processo 0809981- 87.2022.8.14.0000.

Afirma que as demandas não envolvem as mesmas partes, além de não possuírem a mesma natureza e objeto, não atraindo, portanto, a possibilidade de prevenção elencada no art. 116, do RITJPA. Assim, é medida que se impõe submeter o feito a nova distribuição.

Examinando os argumentos levantados nesta preliminar, entendo que a mesma deve ser indeferida, pois trata-se de matéria relevante e que apresenta, por conexão, a mesma matéria em discussão, referente ao Concurso da Polícia Civil do Estado do Pará (C-149/2009).

Nesse caso não há necessidade de serem as mesmas partes, pois o artigo 116 e ss. do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, leciona que, serão distribuídos por prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito, devendo ser alegada a prevenção se não reconhecida de ofício, na primeira oportunidade pela parte, sob pena de preclusão e consequente prorrogação de competência, conforme dispõe o §3º, do art. 116, do Regimento Interno do TJPA.

Desse modo, percebo que o presente
mandamus
apresenta relação direta com os processos relacionados a outros candidatos do Concurso Público C-149 e no intuito de se evitar decisões conflitantes no âmbito desta Corte de Justiça
rejeito a preliminar arguida.

III - Da inépcia da inicial. Da falta de indicação do ato coator.

Afirma que a exordial é inepta dado que não teria sido indicado o ato coator praticado pelas autoridades relacionadas no polo passivo do feito.

Aduz que o impetrante coloca 3 (três) agentes públicos no polo passivo da lide, sem indicar, no entanto, qual a participação de cada um na suposta violação da qual alega haver sido submetido.

Finaliza afirmando que o defeito ou irregularidade não pode ir além da falta de clareza e precisão ou enunciado dos fatos e na formulação do pedido.

Pois bem.

Com relação a suposta inépcia da inicial do mandado de segurança, entendo que não deve ser acolhida a tese levantada pelo Estado do Pará, pois a inépcia da inicial consiste na impossibilidade do prosseguimento do processo, devido não estar adequada para dar início, e que consequentemente tem como efeito a extinção sem resolução de mérito.

A própria lei cita as hipóteses da inépcia da inicial, vejamos:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si”.

Para deixar o assunto mais claro e que não ocorra qualquer dúvida acerca dos fatos, passo a explicar cada um de seus incisos. Vejamos:

O inciso I, cita a falta de pedir ou da causa de pedir, ou seja, é necessário que o advogado apresente na petição inicial os fatos e fundamentos jurídicos do pedido.

A segunda hipótese de inépcia é a respeito da falta de quantificação (inciso II), ou seja, quando o pedido for indeterminado. A própria legislação prever quando será permitido o pedido genérico, veja a seguir:

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1º É lícito, porém, formular pedido genérico:

I – nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;

II – quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;

III – quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu.

Assim, caso o autor formule pedido genérico fora destas condições, a petição inicial será inepta e será deferida pelo juiz.

No inciso III, trata-se do que a doutrina chama de incongruência, e é quando o pedido não possui nexo com a causa de pedir.

E por fim, é a incompatibilidade dos pedidos (inciso IV), ou seja, é quando o autor faz mais de um pedido que são incompatíveis entre si, porém, essa hipótese não se aplica aos pedidos subsidiários (única exceção a essa regra) previstos no Código de Processo Civil:

Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.

Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.

Desse modo, percebe-se que a exordial do
mandamus
não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inépcia da inicial, pois preencheu todos os requisitos legais para uma boa apreciação dos fatos, indicando claramente os fatos, bem como os agentes públicos envolvidos no ato violador da norma.

Entretanto, é necessário neste momento ir mais além, pois examinando os argumentos levantados pelas autoridades coatoras, percebe-se que o Concurso C-149 foi organizado pela então Secretaria de Estado de Administração-SEAD, hoje SEPLAD, e a Polícia Civil do Estado do Pará, uma vez que se destinava a prover vagas de Delegado de Polícia Civil, categoria que está sob a subordinação da Delegacia-Geral de Polícia Civil.

Apesar da Delegacia-Geral de Polícia Civil integrar o sistema de segurança pública, não está subordinada hierarquicamente ao Secretário de Segurança Pública e Defesa Social; está subordinada ao Delegado-Geral de Polícia Civil, quem responde pelos atos daquela DGPC.

Diante dessa breve explicação, entendo que deve ser excluído da lide apenas o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

Nota-se que a ação de mandado de segurança deve ser impetrada em razão de um ato a ser praticado ou já praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atividade pública, de modo que essa demanda consiste em analisar o procedimento desse sujeito, com poder de decisão e competente para, além de praticar o ato questionado, desfazê-lo.

Assim, nos termos do §3º do art. 6º da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a que se atribui a pecha de ilegalidade ou abusividade.

Tem-se, no caso, que a pretensão do impetrante é o reconhecimento da nulidade prevista no edital do certame C-149, que a impossibilitou de ter sua prova objetiva reanalisada em sede de recurso administrativo, em razão de questionamentos na elaboração de questões mal formuladas e submetidas aos candidatos do concurso público.

Desse modo, muito embora o certame esteja sendo realizado pelo Poder Executivo Estadual, o executor dele foi o Instituto Movens, Polícia Civil do Estado do Pará e Secretaria de Administração e Planejamento do Estado do Pará – SEPLAD.

Desse modo,
reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, devendo o mesmo ser excluído do polo passivo da ação mandamental
, pois não detectei ato direto praticado por essa autoridade nos fatos discutidos neste
mandamus
.

IV- Da Coisa Julgada Formada em Desfavor do Impetrante.

O Estado do Pará argumenta que o impetrante ajuizou o processo n. 0049819-94.2009.814.0301, que tinha por desiderato anular questões do Concurso Público n. C-149, regulado pelo Edital n. 01/2009-PCPA, dado que na prova objetiva a que se submeteram teriam sido detectadas supostas irregularidades nas respostas da grade oficial.

Instruído o feito, a sentença de primeiro grau foi proferida nos seguintes termos:

“Há um pedido imediato do autor que é a anulação das questões da prova objetiva, além da classificação e aprovação em todas as fases do certame. Entretanto, há um pedido mediato que se refere a recursos administrativos que até o momento não tiveram resposta (pg. 33). Tenho que a correção em juízo não poderia prescindir de alguém habilitado a fazê-lo e mesmo assim com temperamentos pois a administração tem critérios próprios para a correção de provas. Entretanto a ausência de resposta ao recurso administrativo fulmina a pretensão do Estado em defender-se sob a ótica da perda do objeto ou violação do princípio da isonomia. (...) Assim sendo, julgo procedente o pedido no sentido de que o autor possa prosseguir no concurso devendo ser matriculados na Academia de Polícia onde então prestarão o exame físico admissional previsto no edital n. 4/2009 de 28.10.2009, bem como as demais fases do certame, caso não as tenha realizado, e em caso de aprovação que seja nomeado e empossado para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.”

A decisão foi objeto de recurso voluntário pelo Estado, decidido por Acórdão cujo Relator foi o Exmº Desembargador Leonardo Tavares, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CORREÇÃO E MÉRITO DAS FORMULAÇÕES - DISCUSSÃO QUE ENVOLVE INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES - COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA - DISCRICIONARIEDADE DO ATO - TEMA ESTRANHO À COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - ́CLÁUSULA DE BARREIRA’ - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Em se tratando de questionamento formulado sobre a correção de prova de concurso público, o Poder Judiciário, em razão do Princípio da Separação de Poderes, tem papel restrito, não podendo adentrar na intepretação da questão, a qual cabe, exclusivamente, aos examinadores. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. - Não há qualquer ilegalidade em edital de concurso público que prevê ́cláusula de barreira ́, também chamada de ́cláusula de afunilamento ou estreitamento ́, regra restritiva que impede a participação de candidato na etapa seguinte de concurso, em razão de não se encontrar entre o limite de classificação, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital. Repercussão geral reconhecida. Constitucionalidade adotada. - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido dos apelados. - Decisão unânime. Recurso provido.”

Essa decisão ainda foi objeto de recurso aos STF e STJ, que mantiveram incólume o julgado estadual.

Inconformado com a decisão. Os impetrantes ajuizaram Ação Rescisória nº 0809855-76.2018.814.0000, que foi distribuída à Exmª Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que, ao julgar a questão, assim concluiu:

“AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÕES. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO AOS CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PROFERIDA NO RE 632853. REAPRECIAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 1 - Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedente do Pleno do STF em Repercussão Geral (RE N.º 632853); 2 - A ação rescisória não é o meio adequado para discussão da justiça ou injustiça da decisão rescindenda, sob pena de utilização da ação rescisória fazendo as vezes de recurso com prazo privilegiado, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria; 3 – Rescisória julgada improcedente à unanimidade.”

O Estado do Pará afirma que há duas decisões transitadas em julgado rechaçando a pretensão deduzida neste
mandamus.
Razão pela qual deve ser extinta a presente ação mandamental, com fulcro no art. 485, V, do CPC.

Pois bem.

Apesar dos argumentos levantados pelo impetrante, percebe-se a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
possibilidade de impugnação de nulidades absolutas após o trânsito em julgado do processo e por simples petição nos autos
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS 1. Hipótese em que a tese sustentada nos acórdãos apontados como paradigma é de que, encerrada a fase de conhecimento, não pode o juiz, na fase de execução, declarar nulidade ocorrida antes da prolação da sentença do conhecimento, ainda que se trate de nulidade decorrente da falta de citação ou incompetência absoluta do juízo. 2. No caso dos autos, todavia, não se discute a possibilidade de declaração, na fase de execução, de uma nulidade ocorrida ainda na fase de conhecimento, ainda que absoluta. 3. As nulidades absolutas declaradas pelo acórdão embargado somente surgiram na fase de execução, quando a COALBRA foi extinta e sucedida pela União e o juízo da execução não deu oportunidade de participação da União, na qualidade de sucessora da Coalbra, no processo de liquidação, seja por meio de citação, seja por meio de simples intimação. Ademais, tampouco foi declinada a competência para a Justiça Federal, providência que seria de rigor já que a União passou a figurar como ré. Tais questões, todavia, ocorreram já na fase de execução, e não na fase de conhecimento, daí por que os precedentes apontados como paradigmas, que reconhecem ser impossível na execução suscitar nulidades ocorridas no conhecimento, são essencialmente diversos. 4. A questão discutida no acórdão embargado nenhuma relação guarda com a impossibilidade de reconhecimento de nulidades absolutas da fase de conhecimento na fase de execução, mas refere-se unicamente ao reconhecimento de que, após iniciado o cumprimento do comando judicial, ocorreu um fato superveniente que gerou a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e tornou necessária a sucessão da ré, fazendo necessária a regularização da relação processual (da execução) através da citação da devedora para a liquidação.
5. Trata-se de questão essencialmente diversa daquela que foi apreciada pelos acórdãos apontados como paradigmas, que, em suma, entendem que somente por meio de ação rescisória é possível se desconstituir a formação da coisa julgada, mesmo que a decisão tenha sido proferida por juízo absolutamente incompetente ou que não tenha havido citação regular. O acórdão embargado, entretanto, não enfrenta tal questão, mas apenas admite que a incompetência absoluta do juízo no momento da prolação da sentença de liquidação (e, portanto, já superada a fase de conhecimento) seja declarada na fase de conhecimento por meio de simples petição
. Nestes termos, tenho que não está configurada a necessária similitude fática. Embargos de divergência não conhecidos. (STJ - EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/06/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/08/2015).

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CABIMENTO DO MANDAMUS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO VÍCIO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A impetração de mandado de segurança contra pronunciamento judicial tem pertinência apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando configurada a manifesta ilegalidade ou a teratologia, bem como esteja devidamente comprovado o direito líquido e certo ofendido ou que está sob ameaça. Situação que se verifica na espécie. 2. A intimação é direito líquido e certo da parte de ser devidamente cientificada dos atos e termos do processo, de modo que sua ausência ou a sua efetivação sem a observância das prescrições legais acarreta a nulidade do ato. Ademais, o vício na intimação poderá ser arguido na primeira oportunidade em que for possível, caso em que o prazo para os atos subsequentes serão contados da intimação da decisão que a reconheça.
3. A perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, no bojo do processo judicial, dá-se a partir da cientificação das partes a respeito de todo e qualquer ato processual, perpassando pela concessão de oportunidade de manifestação e termina com a possibilidade de influir na vindoura decisão do magistrado. 4. No caso, o Magistrado deveria ter apreciado a existência, ou não, do vício suscitado pela parte, ainda que certificado o trânsito em julgado do pronunciamento judicial, configurando-se a flagrante ilegalidade da decisão que se limita a afirmar que não há nada a prover. 5. Recurso em mandado de segurança provido para conceder a ordem
. (STJ - RMS: 64494 DF 2020/0231006-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Assim, considerando que a matéria trazida neste Mandado de Segurança questiona a conduta do Estado do Pará de ter
homologado o edital do certame C-149 sem ter observado a ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa.

Considerando que a afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa atinge o interesse público e
configura nulidade absoluta
, uma vez que o referido princípio foi elevado à condição de direito fundamental, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, rejeito a tese arguida pelo Estado do Pará.

V -

Da Impropriedade da Via Eleita.

O Estado do Pará sustenta que o presente mandamus não deve servir como supedâneo de recurso, razão pela qual deve ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV e VI do CPC.

De início, incumbe afastar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada.

O Mandado de Segurança possui alicerce constitucional, com previsão específica no artigo 5º, LXIX, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Outrossim, o legislador infraconstitucional editou a Lei 12.016/2009, que disciplina o procedimento e os requisitos para a propositura do citado remédio constitucional.

No caso dos autos, evidencia-se que o presente writ foi impetrado com o escopo de buscar o reconhecimento do direito líquido e certo em favor do impetrante para que seja matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestar o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

Considerando que se trata de uma batalha judicial que já se arrasta no Judiciário Estadual a mais de 10 (dez) anos e com o esgotamento de meios processuais adequados para questionar as nulidades ocorridas na execução do Concurso Público C-149 para provimento ao cargo de Delegado da Polícia Civil, através do edital nº 001/2009 – SEAD/PCPA, em 27/09/2009, entendo que a impetração de mandado de segurança é totalmente aceitável, não havendo motivos para reconhecer este meio processual como supedâneo de recurso.

Preliminar de inadequação da via eleita deve ser rejeitada.

Da Prejudicial de Mérito – Decadência.

O Estado do Pará sustenta a tese de ocorrência de decadência do direito do impetrante, pois o
mandamus
remonta fatos de 2009, e a impetração ocorreu em 23.04.2023, ou seja, extrapolou o prazo de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Examinando os argumentos levantados pelo Estado do Pará, entendo que não assiste razão, pois a decisão que deu ensejo ao presente
mandamus
foi justamente o Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0038769.37.2010.814.0301, no dia 31.01.2023, que reconheceu de Ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149 , tal decisão dá mérito ao direito pleiteado pelo impetrante, pois corrobora com a tese ora suscitada, no que tange a violação ao princípio da legalidade, devido processo legal, violação aos princípios da isonomia, contraditório e ampla defesa.

Nota-se que esta demanda foi ajuizada em razão da existência de decisões judiciais proferidas por meio de liminar, que determinaram a inserção de Candidatos a ingressar na Academia de Polícia para Investigador/Delegado no concurso C-149, realizado no ano de 2009. Assim, o impetrante possui totais condições de buscar seus direitos por meio deste remédio constitucional.

Desse modo, entendo que a
tese de decadência deve ser rejeitada.

Do Direito Líquido e Certo

Nota-se que o presente
mandamus
, é necessário destacar inicialmente que descabe ao Poder Judiciário rever o mérito de ato que pertence a outra esfera,
restringindo-se apenas ao exame da sua legalidade
, restando, no caso dos concursos públicos, adstrito aos seus aspectos disciplinadores, e não a critérios específicos de seleção, que exigem aptidões específicas a serem constatadas. Isso decorreu basicamente da manifestação do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema nº 485 da sua repercussão geral.

A Constituição Federal não prevê normas procedimentais para a elaboração de concurso de provas e títulos, ficando permitida a elaboração de regras administrativas para disciplinar a sua realização. Desta maneira caberá ao edital, a ser elaborado pela Administração, disciplinar regras para o preenchimento das respectivas vagas. Todavia, as regras devem ser investidas de legalidade.

Nesse sentido, a doutrina de Bandeira de Melo, ensina que violar a moral corresponde a violar o próprio direito (Curso de Direito Administrativo, 16ª Ed. São Paulo, Malheiros Editores, p. 109),
de modo que para anular um ato administrativo, o Judiciário pode examinar, não só a legalidade estrita, mas também a moralidade do ato, bem como sua conformidade com o interesse público
.

Entendo que a instituição organizadora do concurso ao deixar de analisar os recursos administrativos suprimiu do recorrente a possibilidade de prosseguir no certame, o que gera dúvidas a eles quanto às suas pretensões. Por conseguinte,
o Estado ao homologar o edital do certame n
ã
o atentou para ilegalidade evidenciada nos itens 17.7 e 22.1, que suprime claramente o direito de recorrer dos candidatos, bem como viola os princípios constitucionais da legalidade, isonomia, moralidade e da ampla defesa.

Como assenta
Hely Lopes Meirelles
, "os concursos não têm forma ou procedimento estabelecido na Constituição, mas é de toda conveniência que sejam precedidos de uma regulamentação legal ou administrativa, amplamente divulgada para que os candidatos se inteirem de suas bases e matérias exigidas" (Direito Administrativo Brasileiro". 18ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, pág. 275.).

Desse modo, diante da impossibilidade do Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo acerca dos critérios de avaliação, em virtude de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Entretanto, no caso em análise não se trata de tal assento, mas de ofensa à legalidade, moralidade administrativa e publicidade dos atos,
pois sequer a organizadora do concurso apresentou as respostas aos recursos administrativos do impetrante, que não pode arcar com o prejuízo de sua desclassificaçao.

É necessário frisar que após a publicação do gabarito preliminar da prova objetiva foram mantidas a validade das questões impugnadas pelo impetrante, o qual fora surpreendido com a divulgação das notas finais nas provas objetivas sem sua habilitaçao para os testes físicos – TAF (teste de aptidão física).

Outro ponto que restou demonstrado nos autos, foi que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu ao candidato prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido do recorrente o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de sua impugnaçao, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”
.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento do candidato que teve seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o edital, em princípio, deve conter a previsão de recurso administrativo em todas as fases do concurso público. Do contrário, a jurisprudência entende que caracterizaria cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e ao devido processo legal, consagrado no Art 5º, Inc LV, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Nesse sentido a jurisprudência pátria tem decidido:

“Processual civil e administrativo. Agravo interno. Praticante de prático. Avaliação da prova prático-oral.
Ausência de previsão de recurso administrativo no edital. Cerceamento de defesa
.
1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse
.
2. Ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa impossibilitar ao candidato a interpor recurso após divulgação da nota.
3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6.
A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito
.
A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007)
. 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático-oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido.
(TRF-2 – AG: 201202010068087, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/12/2012)”

Assim, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de irrecorribilidade de resultados de concurso público, mesmo quando considerados de extremo sigilo, como é o caso do exame psicotécnico. Vejamos:

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão agravo regimental. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico.
Irrecorribilidade do resultado: impossibilidade. Precedentes.
Reconsideração da decisão agravada. Análise, desde logo, do agravo de instrumento. Agravo ao qual se nega seguimento.

(...) DECIDO. 11. Razão jurídica não assiste ao Agravante. 12. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o resultado do exame psicotécnico não pode ser sigiloso e, ainda, que deve ser recorrível. Nesse sentido, os seguintes julgados:

(...)

(STF – AI: 619726 PE, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/11/2009, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 14/12/2009 PUBLIC 15/12/2009)”

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça, pacificando o entendimento já consolidado no Supremo. Como exemplo, cita-se a decisão do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 2008/0107965-6. Vejamos:

“Recurso ordinário, mandado de segurança. Administrativo. Concurso público. Desclassificação. Ausência de motivação do ato impugnado.
Nulidade. Caráter subjetivo, sigiloso e irrecorrível. Ofensa à ampla defesa.
1. O ato de reprovação de candidato em concurso público, no exame de capacidade física, deve necessariamente ser motivado,
sendo vedada sua realização segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e da impessoalidade.
2. Reconhecida a nulidade do ato administrativo impugnado, por ausência de motivação, cabe à administração realizar, fundamentadamente, nova análise do preenchimento pelo impetrante dos requisitos de capacidade física exigidos para o cargo. 3. Recurso ordinário provido em parte. (STJ – RMS: 26927 RO 2008/0107965-6, Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, data de Julgamento: 04/08/2011, T6 – Sexta Turma, data de publicação: DJe 17/08/2011)”.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela
.

Nesse sentido a jurisprudência pátria já decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – TERMO DE ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso administrativo contra decisão que elimina candidato de processo seletivo afronta o princípio da ampla defesa. 2. Segurança concedida.
(TJ-ES - MS: 00030166620158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2015, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 24/08/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS. REPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ARGUIÇÃO ORAL REALIZADA DE FORMA SIGILOSA E IRRECORRÍVEL . INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA IMPESSOALIDADE. (...) 4-
É inadmissível que exame realizado no bojo de um processo seletivo, seja concurso público ou vestibular, venha a ser efetuado de forma sigilosa e irrecorrível, sob pena de violar o princípio da ampla defesa e da impessoalidade, além de permitir a ocorrência de eventuais arbitrariedades por parte do Administrador
. Precedentes: STJ, RMS 23613/SC, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 17/12/2010; STJ, REsp 262384/PR, Quinta Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 22/04/2003; TRF2, APELREEX 200351010254170, Quinta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. ANTÔNIO CRUZ NETTO, E-DJF2R 13/07/2006. 5- Ademais, esta Corte tem consolidado o entendimento de que apenas em casos de decisão teratológica, flagrante ilegalidade, entre outras situações excepcionais, justificar-se-ia a reforma da decisão antecipatória pelo Tribunal ad quem, o que não ocorre na presente hipótese. Precedentes desta Corte. 6- Agravo de instrumento não provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 15/04/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRATICANTE DE PRÁTICO. AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . 1. É fundamental proporcionar ao candidato, não só o acesso à motivação expressa da banca examinadora, bem como a oportunidade de demonstrar seu inconformismo com os resultados obtidos, mediante recurso próprio, eis que vão de encontro ao seu interesse.
2. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA
. 3. Os concursos públicos envolvem aspectos de discricionariedade e vinculação, e qualquer violação ao direito deve ser proclamada em sede administrativa ou judicial. E por afronta ao direito entenda-se ofensa ao regime jurídico dos concursos públicos, consubstanciado em princípios e regras. 4. Os poderes exercidos pelo administrador público devem obedecer às regras do sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade extrapolar os limites determinados pela lei à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 5. A falta de previsão de procedimento recursal contra as avaliações orais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa que, por sua relevância, são de observância obrigatória nos concursos públicos. Além disso, no edital, devem estar presentes todos os meios necessários ao adequado exercício dos direitos decorrentes desses princípios. 6. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos. ( ADI 1976, DJ 18.05.2007). 7. Se o edital permite a interposição de recurso em outras etapas do certame, não há razão para impossibilitar o referido expediente na prova prático-oral, que, como é notório, é uma prova determinante, em que o candidato demonstrará sua habilidade e seus conhecimentos técnicos, e ficará ao arbítrio e subjetivismo do examinador. 8. In casu, o exercício da competência discricionária foi além dos limites, pois o Administrador eximiu-se do controle de legalidade dos atos que expediu. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa para inviabilizar o cabimento de recurso na prova prático oral do certame ora discutido. 9. Agravo interno provido” (TRF-2, Relator: Desembargador Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 13/11/2012, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA).

É certo que o edital do concurso é a norma que rege o certame e, por isso deve ser observado pelos candidatos, pela administração e pelo Poder Judiciário quando instado a se manifestar sobre o tema. Contudo, tal característica, não retira do Julgador o dever e a possibilidade de pronunciar-se acerca de possíveis ilegalidades contidas no edital quando, por meio de alguma ação judicial, é provocado.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pelo candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1)
, pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para
que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional
.

Diante desses fatos, constatei outro detalhe contido nos autos, que viabiliza o provimento do pleito do impetrante, uma vez que juntou provas da realização da 1ª etapa do concurso público C-149/Edital nº 01/2019, conforme Id. 14226837.

Nesse ponto, destaco o item 1 do Edital nº 01/2009-SEAD/PCPA. Vejamos:

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O concurso público será regido por este edital e pelos diplomas legais citados em seu caput.

1.2 A seleção para os cargos visa ao provimento efetivo das vagas

publicadas neste Edital, não sendo mantido cadastro de reserva.

1.3 A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme especificado a seguir.

1.3.1 A primeira etapa será executada pelo INSTITUTO MOVENS e sob a sua total responsabilidade, com o acompanhamento da Comissão do Concurso designada pela Portaria Nº 1248 – GS, de 03 de dezembro de 2008, e destina-se à matrícula no Curso Técnico Profissional, abrangendo as seguintes fases:

a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova de capacitação física, de caráter eliminatório;

c) exames médicos, de caráter eliminatório;

d) exame psicológico, de caráter eliminatório;

e) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

f) investigação criminal e social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Pará.

1.3.1.1 A primeira etapa do concurso será realizada na cidade de Belém do Estado do Pará.

1.4 A segunda etapa consistirá de Curso Técnico Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado do Pará, a ser realizado nas instalações da Academia de Polícia Civil e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP
.

É necessário observar que a primeira etapa do concurso era composta de provas objetivas, prova de capacitação física, exames médicos, exame psicológico, prova oral e investigação criminal.

Dessa forma, o Curso Técnico Profissional, realizado na Academia de Polícia, corresponde à
segunda etapa do processo seletivo e pressupõe a aprovação em todas as fases da primeira etapa,
ou seja, o candidato só pode realizar a fase seguinte se for aprovado na anterior.

Essas regras estão presentes nos itens 14 e 15 do edital em tela:

14 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA.

14.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento eletrônico.

14.2 A nota do candidato em cada prova objetiva (NPO) será igual ao número de questões da folha de respostas concordantes com o gabarito oficial definitivo multiplicado por 0,20.

14.3 A nota final nas provas objetivas (NFPO) será igual à soma algébrica das notas obtidas em todas as provas objetivas.

14.4 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 7,00 pontos na nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.5 O candidato eliminado na forma do subitem 14.4 deste edital não terá classificação alguma no concurso público.

14.5.1 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 14.4 serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas (NFPO).

14.6 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos ao cargo de DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observada a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.6.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 14.5.1, serão convocados para a prova de capacitação física os candidatos aos cargos de ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL e INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL aprovados nas provas objetivas e classificados em até três vezes o número de vagas previsto neste edital, observados a quantidade de vagas de cada cargo e a reserva de vagas para os candidatos que se declararam portadores de deficiência e respeitados os empates na última posição.

14.7 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos na prova de capacitação física.

14.7.1 O candidato não convocado ou que for considerado inapto na prova de capacitação física ou ainda que faltar à prova estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.8 Serão convocados para os exames médicos todos os candidatos considerados aptos na prova de capacitação física.

14.8.1 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos.

14.8.2 O candidato não convocado ou que for considerado inapto nos exames médicos ou ainda que faltar aos exames médicos estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.9 Serão convocados para o exame psicológico todos os candidatos considerados aptos nos exames médicos.

14.9.1 Os candidatos serão considerados recomendados ou não recomendados no exame psicológico.

14.9.2 O candidato não convocado ou que for considerado não recomendado no exame psicológico ou ainda que faltar à avaliação psicológica estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso.

14.10 Serão convocados para a prova oral todos os candidatos considerados recomendados no exame psicológico.

14.10.1 Será aprovado na prova oral o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,00 pontos.

14.10.2 Os candidatos não convocados, não aprovados ou que não comparecerem à prova oral serão eliminados e não terão classificação alguma no concurso.

14.11 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco 15 DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO

15.1 A nota final na primeira etapa (NFIE) do concurso público será a soma da nota final nas provas objetivas (NFPO) e da nota obtida na prova oral.

15.2 Os candidatos serão ordenados por cargo, de acordo com os valores decrescentes das notas finais na primeira etapa (NFIE) do concurso público.

15.3 Com base nas listas organizadas na forma dos subitens 15.1 e observados os critérios de desempate citados no item 16 deste edital, serão realizadas as convocações para a segunda etapa do concurso público (Curso Técnico Profissional), observado o número de vagas estipuladas para cada cargo neste edital.

15.4 Será eliminado do concurso público o candidato não-convocado para o Curso Técnico Profissional.
(Grifo nosso).

Nesse passo, entendo que assiste razão ao impetrante, pois o edital que não prevê a possibilidade de recurso administrativo referente à prova objetiva, o que fere o princípio da ampla defesa assegurado no artigo 5º, LV, da CF. A ausência de previsão editalícia acerca de recurso impede que o candidato venha a saber os motivos que levaram a sua eliminação, bem como, ocasionalmente, questionar os critérios adotados, conforme entendimento dos diversos tribunais pátrios.

Considerando não ser mais possível a correção das questões impugnadas na 1ª fase do Concurso Público C-149/2009/SEAD/PCPA, pois o certame já está encerrado a mais de 10 (dez) anos. Todavia, tal fato não autoriza que os recorrentes tenham que arcar com o ônus da desclassificação automática, pois estamos diante de uma
ilegalidade flagrante
, sendo a meu ver razoável reformar a sentença
a quo
para permitir que todos os recorrentes possaram prosseguir nas etapas restantes do concurso,
pois trata-se de uma nulidade que não deram causa e sim a própria Administração Pública
, pois

ao publicar referido edital sem fazer conter a previsão de recurso administrativo (itens 17.7 e 22.1), entendo que a Administração agiu em manifesta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de modo que a intervenção do Judiciário, no presente caso, torna-se imprescindível, para garantir este direito dos impetrantes.

Destaco que em situação similar a 2ª Turma de Direito Público julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação (Processo nº 0038769-37.2010.8.14.0301)
, conforme ementa:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL
–
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 - MÉRITO - CONCURSO PÚBLICO C-149 - EDITAL Nº 01/2009-PCPA, PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA (ITEM 17.7 E 22.1) - É FUNDAMENTAL PROPORCIONAR AO CANDIDATO, NÃO SÓ O ACESSO À MOTIVAÇÃO EXPRESSA DA BANCA EXAMINADORA, BEM COMO A OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAR SEU INCONFORMISMO COM OS RESULTADOS OBTIDOS, MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO, EIS QUE VÃO DE ENCONTRO AO SEU INTERESSE. OFENDE FRONTALMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPOSSIBILITAR AO CANDIDATO A INTERPOR RECURSO APÓS DIVULGAÇÃO DA NOTA. OS CONCURSOS PÚBLICOS ENVOLVEM ASPECTOS DE DISCRICIONARIEDADE E VINCULAÇÃO, E QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DEVE SER PROCLAMADA EM SEDE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. E POR AFRONTA AO DIREITO ENTENDA-SE OFENSA AO REGIME JURÍDICO DOS CONCURSOS PÚBLICOS, CONSUBSTANCIADO EM PRINCÍPIOS E REGRAS. OS PODERES EXERCIDOS PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO DEVEM OBEDECER ÀS REGRAS DO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE, NÃO PODENDO A AUTORIDADE EXTRAPOLAR OS LIMITES DETERMINADOS PELA LEI À SUA ATIVIDADE, SOB PENA DE ILEGALIDADE. A FALTA DE PREVISÃO DE PROCEDIMENTO RECURSAL CONTRA O RESULTADO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS - OFENSA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE, POR SUA RELEVÂNCIA, SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NOS CONCURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO, NO EDITAL, DEVEM ESTAR PRESENTES TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DECORRENTES DESSES PRINCÍPIOS - A IMPOSSIBILIDADE OU INVIABILIDADE DE SE RECORRER ADMINISTRATIVAMENTE EQUIVALE A IMPEDIR QUE A PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISE UM ATO ADMINISTRATIVO PORVENTURA ILÍCITO. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE FICA TOLHIDA, TENDO EM VISTA A NATURAL DIFICULDADE, PARA NÃO DIZER AUTOCONTENÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO EM REVISAR SEUS PRÓPRIOS ATOS. FIXO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTA DECISÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) EM FACE DO ESTADO DO PARÁ.
PRELIMINARMENTE RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DOS ITENS 17.7 E 22.1 DO EDITAL Nº 01/2009 - CONCURSO PÚBLICO C-149 E NO MÉRITO,

JULGO PROVIDO PARCIALMENTE OS APELOS RECURSAIS
, NOS TERMOS DO VOTO.

Ante o exposto,
PRELIMINARMENTE reconheço de ofício a nulidade dos itens 17.7 e 22.1 do Edital nº 01/2009 - Concurso Público C-149, no MÉRITO, CONCEDO A SEGURANÇA
, para ratificar a liminar deferida em favor do impetrante (Id. 15172789) para que possa ser matriculado no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, onde prestará o exame de aptidão física admissional, exame psicológico, exame médico e realizará as demais fases do Concurso, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenha nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2023